Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE DÍVIDAS INEXISTESTES (DE TERCEIROS). LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE CESSAR AS COBRANÇAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, relativos à obrigação de cessar as cobranças por débitos indevidos (de terceiros), por qualquer meio de comunicação, sob pena de multa cominatória, bem como à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na espécie, comprovaram-se as ligações telefônicas em volume excessivo, realizadas pela ré/recorrida, para cobrança de débitos supostamente de terceiros (ID 29975434). Cumpre observar que lhe incumbe a demonstração de que tais ligações não foram por ela realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de “call center” (telemarketing).
5. Portanto, inelutável a imposição de obrigação de abstenção de realização de novas ligações/mensagens de cobranças por parte da ré/recorrida, devendo essas comunicações cessarem no prazo de 10 dias corridos após a intimação, sob pena de multa de R$ 150,00 por ligação/mensagem comprovada documentalmente pela autora/recorrente, até o limite de R$ 5.000,00.
6. Nada obstante, a jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida à obrigação de abstenção de realizar novas cobranças, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 150,00 por ligação/mensagem comprovada documentalmente, até o limite de R$ 5.000,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.